Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tribunal do júri. homicídio qualificado tentado. motivo fútil. nulidade posterior à pronúncia. sentença do juiz contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. inocorrência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou a ré pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal).
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é caso de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de assegurar à acusada o direito de recorrer em liberdade; (ii) apurar se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) examinar se a sentença é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iv) avaliar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (v) analisar se ocorreu erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente na valoração das consequências do crime e na fração de diminuição da pena em razão da tentativa.
III. Razões de Decidir
3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra decisão condenatória do Tribunal do Júri quando ausente questão substancial que justifique absolvição, anulação da sentença ou novo julgamento. Nos termos do Tema 1.068, fixado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, admite-se a prisão imediata do condenado pelo Tribunal do Júri, em virtude da soberania dos veredictos, com a possibilidade de execução provisória da condenação, independentemente do total da pena aplicada, inexistindo direito de recorrer em liberdade.
4. Não se configura nulidade posterior à pronúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
5. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos na hipótese em que os elementos probatórios indicam o dolo homicida, afastando a tese de legítima defesa. A ausência de perigo de vida apontada no laudo pericial, isoladamente, não afasta a conclusão sobre a intenção de matar, a qual deve ser considerada em conjunto com as demais provas.
6. Não se verifica contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.
7. A valoração negativa das consequências do crime é idônea no caso em que os efeitos extrapolam as consequências comuns da tentativa de homicídio, com perda de sensibilidade em parte do braço, crises de ansiedade e medo persistente relatados pela vítima. O considerável percurso do iter criminis, com a aplicação de múltiplos golpes de faca em regiões de alta letalidade e a potencialidade de causar perigo de vida, justifica a redução da pena na fração mínima relativa à tentativa.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 121, § 2o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.235.340/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/9/2024; Acórdão 1944302, 0710141-55.2020.8.07.0005, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1121494, 0709867-77.2018.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 3/9/2018; TJDFT, Acórdão 1944289, 0714344-67.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1944286, 0704885-84.2023.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024.